Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, I, DO CC. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. LEI No 14.010/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve em 03 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis, nos termos do artigo 206, §3o, I, do CPC.
2. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ.
3. De acordo com o teor da tese jurídica proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 949, "Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação".
4. A Lei no 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, ao regulamentar o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais, a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.2020. Por isso, soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na referida lei.
5. Recurso conhecido e não provido.